Tribunal: CARF
Processo: 13896.002286/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002286/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.108 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
PIERRE ANTOINE PRELORENTZOU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAF. PRECLUSÃO TEMPORAL. OCORRÊNCIA.
Os contornos do processo administrativo fiscal são definidos pela impugnação,
oportunidade em que todas as razões de fato e de direito em que se funda a
defesa deverão ser deduzidas, em observância ao princípio da eventualidade,
restando considerada não impugnada a matéria não expressamente contestada,
calhando na espécie a ocorrência de preclusão temporal (art. 17 do Decreto no
70.235/72).
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTE NÃO
DECLARADO. IMPOSSIBILIDADE.
A dedução das despesas médicas limita-se aos pagamentos realizados pelo
contribuinte, relativos ao tratamento próprio e de seus dependentes declarados,
exigindo-se a respectiva comprovação com documentação hábil e idônea que
atenda aos requisitos legais.
Mantém-se a glosa das despesas médicas declaradas em desconformidade com
a legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à dedução parcial das despesas médicas
declaradas e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002286/2009-19
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002286/2009-19

Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 10.155,30, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 21.226,00, e da omissão de
rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada, PGBL e FAPI,
no valor de R$ 6.145,35, tendo sido compensado o IRRF de R$ 921,80 sobre os valores
omitidos, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando
na apuração do imposto no valor R$ 4.741,93 (fls. 6/10).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 17-49.674, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 23/28):
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 31/08/2009, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 10.155,30, já acrescido de multa de oficio de 75% e
juros de mora (fls. 5/9).
Consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento legal que foram apuradas as infrações
abaixo discriminadas:
Dedução Indevida de Despesas Médicas: glosa de R$ 21.226,00. O contribuinte,
devidamente intimado, não apresentou os comprovantes de despesas médicas com
planos de saúde;
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi: no valor de R$ 6.145,35, com IRRF s/ omissão de
R$ 921,80, conforme Dirf apresentada pela fonte pagadora Caixa Vida e Previdência
S/A.
Na defesa apresentada tempestivamente (fls. 1/2), o impugnante afirma que apresentou
os comprovantes de pagamento do plano de saúde, mas não sabe porque eles foram
desconsiderados por ocasião do lançamento.
Com relação à omissão de rendimentos da Caixa, declara que seguiu orientação do
contador informando o resgate na declaração de bens. Caso tivesse declarado também a
receita, o valor dos recursos disponíveis apareceriam em dobro. Como também houve
recolhimento na fonte do imposto, reputa indevida a cobrança do imposto, multa e juros
sobre a receita.
No que se refere ao plano de saúde, anexa novamente à impugnação os comprovantes
emitidos pela Golden Cross, esclarecendo que pagou o total das contribuições incluindo
a parte da esposa, Ana Maria Prelorentzou, da mãe, Sra Evangelia Prelorentzou, e do
filho, Renato Prelorentzou.
Diz que apesar de constar apenas o filho como dependente na declaração, na declaração
entregue pela cônjuge não houve rendimento algum informado, de forma que
demonstrado que ela era incapaz de arcar com as despesas médicas e com o plano de
saúde. Quanto à mãe, esclarece que ela não entregou a declaração de ajuste anual,
estava com 91 anos de idade em 2005, e teve como receita apenas a aposentadoria no
valor de 1 salário mínimo, também incapaz de arcar com os custos do plano de saúde.
Afirma que nos documentos enviados pela Golden Cross consta como contratante a
Encol S/A, sendo que essa empresa faliu em 1998, e desde 1995 o grupo de pessoas que
faz parte desse contrato vem pagando por conta própria a totalidade dos valores ao
plano. Esta atitude foi tomada para resguardar os direitos de continuidade na assistência
médica que não seriam aceitos em nenhum outro plano coletivo ou individual.
Requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002286/2009-19

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2, por maioria de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer parcialmente a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 13.277,97, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 1.090,49, mais
acréscimos legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/06/2011 (fls. 35), o contribuinte, em 01/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 37/39), trazendo os seguintes argumentos, a seguir brevemente
sintetizados:
I – OS FATOS
Detalhamento
Ressalta, o Recorrente, os seguintes pontos não aceitos na decisão recorrida, e que,
neste recurso, solicita a reconsideração deste conselho:
A. Dedução de despesas medicas realizadas pelo titular no valor de R$ 560,00 conforme
comprovantes 01 a 03 listados abaixo e anexos a esta.
B. Dedução de despesas medicas e de tratamento dentário realizados com a esposa -
ANA MARIA BRIGHENTI PRELORENTZOU CPF: 026.523.378-07 no valor de R$
2.510,00, que não foi incluída como dependente na declaração do titular pois apresentou
declaração em separado com R$ 0,00 (nihil) de receita, tributável ou não tributável,
sendo, portanto, incapaz de arcar com as despesas medicas. Cumpre ressaltar que no
referido acórdão foram aceitos na declaração do titular os abatimentos relativos ao plano
de saúde da esposa. Os recibos de pagamentos destas despesas estão nos anexos 04 a 09.
C. Dedução das despesas com plano de saúde da GOLDEN CROSS com a mãe do
titular - EVANGELIA ANTOINE PRELORENTZOU - CPF 023.637.798-19 no valor
de R$ 5.096,27 conforme comprovantes 10 e 11 anexos. Neste caso cumpre ressaltar
que a mãe do titular, embora não conste, neste ano, como dependente tem como receita
apenas a aposentadoria no valor de um salário mínimo, sendo, portanto, incapaz de arcar
com despesa do plano de saúde.
II - O DIREITO
Solicita a reconsideração das despesas ainda não aceitas e detalhadas acima, se
colocando a disposição para informações adicionais e outros documentos que
porventura se façam necessários.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 40/56.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002286/2009-19

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que, embora registradas na “Complementação da
Descrição dos Fatos” do lançamento (fls. 7), não houve qualquer manifestação na impugnação
em relação à dedução as despesas médicas remanescentes, no valor de R$ 2.851,76, limitando-se
o Recorrente em impugnar apenas as despesas realizadas com o plano de saúde GOLDEN
CROSS, no valor de R$ 18.374,24.
Com efeito, diante da inexistência de irresignação em relação à glosa
remanescente das despesas médicas declaradas, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção do lançamento, nos exatos termos dos arts. 16, inciso III e 17 do
Decreto no 70.235/72, abaixo transcritos:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...).
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Nada obstante, em decorrência do entendimento manifestado na decisão recorrida
acerca do plano de saúde Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda., foram aceitos
os pagamentos realizados em favor de sua esposa, no valor de R$ 5.096,27, não informada como
dependente na declaração de ajuste, e que, por sua vez apresentou DAA em separado.
Neste ponto, dada a peculiaridade dos informes emitidos pelos planos de saúde, a
RFB permitiu por um tempo que os contribuintes titulares do plano contratado deduzissem as
parcelas de pessoas físicas que, embora podendo ser consideradas dependentes perante a
legislação tributária, apresentassem declaração em separado e não se utilizassem dessa dedução,
conforme se depreende abaixo:
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
352 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral
pago ao plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos no plano que
declarem em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de
saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem considerados dependentes.
Contudo, na hipótese em que os filhos e o outro cônjuge constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado, pode ser deduzido na declaração de ajuste do titular do plano
o valor integral pago ao plano, desde que não seja utilizada como dedução nas
declarações dos dependentes.
E, em função dessa orientação fiscal, a decisão recorrida acertadamente acatou a
despesa paga em favor da esposa (não dependente declarada). Revela notar que tal orientação,
que tratou exclusivamente as despesas com plano de saúde, não pode ser estendida a quaisquer
outras despesas médicas realizadas, como requer o Recorrente.
Pertinente salientar ainda, que tal entendimento foi modificado no ano-calendário
de 2009. A partir de então, o titular de plano de saúde não poderá mais deduzir os valores
referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem em separado, restando dedutíveis os
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002286/2009-19

valores pagos a planos de saúde relativo aos dependentes declarados na declaração de ajuste do
contribuinte.
Portanto, não conheço do recurso em relação à dedução das demais despesas
médicas suportadas pelo Recorrente (R$ 560,00) e por sua esposa, Sra. Ana Maria Brighenti
Prelorentzou (R$ 2.510,00), as quais se pretende ver restabelecidas, por se tratar de inovação
recursal, uma vez que tais matérias recorridas não foram objeto de impugnação, operando-se na
espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SP2, que manteve a
glosa das despesas com o plano de saúde GOLDEN CROSS, no valor de R$ 5.096,27, tendo por
beneficiária sua mãe, Sra. Evangelia Antoine Prelorentzou (não dependente declarada),
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido
do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
do processo, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 23/28)
e atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 6/10), não há como prosperar a
pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente nesta fase recursal não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente em repisar as
alegações da peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 25/26), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Observe-se que somente são dedutíveis na declaração as despesas médicas de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que for considerado dependente.
O contribuinte contesta a glosa do plano de saúde alegando que apresentou todos os
comprovantes emitidos pela Golden Cross, cujos documentos ora junta, e que arcou
com todas as despesas médicas e do plano de saúde próprio e dos dependentes (filho,
esposa e mãe). Diz, ainda, que apesar de a cônjuge ter declarado em separado, não
houve rendimentos informados. Com relação à mãe, afirma que ela não apresentou a
declaração de ajuste anual em separado e que recebe apenas rendimentos de
aposentadoria.
Primeiramente, quanto à mãe do impugnante, Sra Evangelia Prelorentzou, CPF
023.637.798-19, apesar de estar incluída como beneficiária no plano de saúde do
contribuinte, ela não foi declarada como sua dependente na Declaração de Ajuste
Anual/2006, conforme pesquisa efetuada aos sistemas informatizados da Receita
Federal. Como visto na legislação transcrita, as deduções relativas a despesas médicas
somente são permitidas em relação aos pagamentos feitos pelo contribuinte e relativos
ao próprio tratamento ou dos dependentes. Não sendo a mãe sua dependente
declarada, é vedada a dedução.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.108 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002286/2009-19

Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade – diga-se de
passagem, considerando que as despesas médicas declaradas deverão referir-se aos tratamentos
do próprio contribuinte e de seus dependentes declarados, ao teor da legislação de regência,
calhando aqui a interpretação literal da norma tributária, ao teor do art. 111, II do CTN – correta
é ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento, por falta de cumprimento dos
requisitos contidos no art. 80, § 1o, II, do RIR/99, que importou no imposto suplementar ajustado
no valor de R$ 1.090,49, mais acréscimos legais.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência, constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do presente recurso em relação a dedução
parcial das despesas médicas, e na parte conhecida NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do
voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital